Tribunal: TJSP
Processo: 1017568-17.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DESCONTO E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação e conversão, nos termos dos artigos 138 e 170 do Código Civil. Empréstimo que

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DESCONTO E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação e conversão, nos termos dos artigos 138 e 170 do Código Civil. Empréstimo que deverá ser recalculado com base nas regras existentes para empréstimos consignados.
- RECURSO PROVIDO.